Tribunal: TJMT
Processo: 1021045-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO FINASA em face de decisão prolatada pelo juízo da Quinta Vara Cível da Capital, que nos autos n.o 1035482-51.2021.8.11.0041 – Ação do Obrigação de Fazer c/c Ressarcimento de Danos Materiais e Morais – proposta por FRANCISCO CARLOS XIMENES – concedeu a tutela pleiteada para determinar que o banco reclamado providencie a imediata suspensão dos descontos do empréstimo consignado relativo ao montante de R$ 3.685,50 (três mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), relacionados aos descontos mensais das parcelas de R$ 90,00 (noventa reais), sob pena de multa diária no valor de R$ 300,000 (trezentos reais). Intimemse as partes para ciência e cumprimento do exposto no prazo de 5 (cinco) dias.
Inconformado, em suas razões alega em síntese, que o Agravado sustenta que o desconto de R$ 900,00 (novecentos reais), do seu benefício previdenciário é indevido, e se não forem suspensos passará por situação financeira difícil.
Assevera que o pleno cumprimento da referida determinação não depende somente do Agravante, mas também do órgão responsável pelo pagamento do benefício, no caso, o INSS.
Alega que é totalmente incabível o arbitramento de multa diária no valor de R$300,00, quando se trata de uma prestação mensal no valor de R$90,00, ainda mais quando a necessidade da medida é apenas suspender a cobrança das parcelas do empréstimo consignado realizada mensalmente e que, para ser cumprida, não depende única e exclusivamente da instituição financeira credora.
Assevera que a obrigação imposto ao Agravante refere-se a obrigação de não fazer, ou seja, obrigação de não descontar a parcelas de empréstimo no benefício da parte Agravada.
Que a ordem só poderá ser considerada descumprida, quando descontada a prestação; que o ínterim existente entre o pagamento do benefício de um mês ao outro não pode ser considerado período de descumprimento, se o Agravado lograr êxito em impedir o lançamento seguinte.
Alega que não restaram preenchidos dos requisitos essenciais à concessão da tutela, devendo a mesma ser revogada.
No caso de sua manutenção, que a quantificação do valor arbitrado a título de multa coercitiva deve considerar o prejuízo que poderá ser ocasionado ao tutelado no caso de eventual descumprimento da obrigação fixada, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Destaca que a sanção não pode ser confundida com indenização, motivo por que, não pode prevalecer o valor arbitrado.
Alega que o valor arbitrado R$300,00 por dia, supera a razoabilidade prevista, em especial porque não delimita prazo razoável para cumprimento da obrigação, que não poderia ser inferior a 30 dias, e não é compatível com o valor descontado do benefício do agravado, que foi lançado de maneira antecipada.
Defende a necessidade de redução do valor da astreinte, bem como sua limitação.
Ainda, que o prazo concedido para cumprimento da decisão, se mostra exíguo.
Discorre sobre a necessidade do efeito suspensivo.
Requer A concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, notadamente no que tange à multa fixada, diante da iminente chance de grave e irreparável lesão ao Agravante pelas razões já expostas;
No mérito, seja conhecido e provido o presente Recurso de Agravo de Instrumento, confirmando-se o efeito suspensivo, para cassar a r. decisão objurgada no que concerne à determinação de suspensão do débito de prestações a título de empréstimo contra o Agravado em seu benefício previdenciário, sob pena de multa.
Alternativamente, acaso não seja esse o entendimento dessa c. Turma, o que não se espera, requer-se que I) seja a multa cominatória reduzida a patamares próximos da realidade dos fatos e que seja limitada sua incidência por evento danoso ocorrido (II) alternativamente, que seja a multa cominatória limitada ao valor total do contrato ou a patamares próximos da realidade; III) requer-se também que a vigência da medida liminar concedida seja condicionada ao depósito do valor creditado na conta da agravada em conta judicial vinculada aos autos; IV) Subsidiariamente, requer a concessão de prazo para cumprimento não inferior a 30 dias.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Isso porque, não obstante os judiciosos argumentos da parte recorrente, não restou demonstrado o risco imediato de dano caso a decisão agravada seja mantida até a análise de mérito do recurso.
Portanto, mantenho a decisão agravada até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito em contrarrazões, possa decidir com segurança sobre o mérito da causa.
Com isso, por não vislumbrar razões para a concessão da medida pleiteada, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator